Tribunal: CARF
Processo: 17095.720365/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2018, 31/03/2019
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Para fins de apuração de ganho de capital em relação à alienação de imóvel rural, deverão ser computados os valores constantes em DIAT, conforme a regra específica da Lei no 9.373, de 1996. Caso a alienação ocorra em momento anterior ao período de apresentação do DIAT, deverá ser adotado como valor de venda o efetivo da respectiva operação.
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o ganho de capital correspondente à alienação de bens do ativo permanente/não circulante equivale à diferença entre o valor da alienação e o valor contábil do bem, sendo esse determinado deduzindo-se as quotas de depreciação, amortização ou exaustão acumulada (arts. 521, § 1o, e 418, § 1o, do RIR/99).
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. LIMITE DE RECEITA.
São obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real as pessoas jurídicas cuja receita total no ano-calendário anterior tenha excedido o limite de R$78.000.000,00. Considera-se receita total o somatório: i) da receita bruta mensal; ii) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros e em mercado de balcão organizado; iii) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável; iv) das demais receitas e ganhos de capital; v) das parcelas de receitas auferidas nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que excederem o valor já apropriado na escrituração da empresa, na forma prevista na Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012; e vi) dos juros sobre o capital próprio que não tenham sido contabilizados como receita, conforme disposto no parágrafo único do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017.
ARBITRAMENTO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
O imposto sobre a renda será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula Carf no 108).
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720365/2023-40
ACÓRDÃO
1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA RIO GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2018, 31/03/2019
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Para fins de apuração de ganho de capital em relação à alienação de imóvel
rural, deverão ser computados os valores constantes em DIAT, conforme a
regra específica da Lei no 9.373, de 1996. Caso a alienação ocorra em
momento anterior ao período de apresentação do DIAT, deverá ser
adotado como valor de venda o efetivo da respectiva operação.
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o ganho
de capital correspondente à alienação de bens do ativo permanente/não
circulante equivale à diferença entre o valor da alienação e o valor contábil
do bem, sendo esse determinado deduzindo-se as quotas de depreciação,
amortização ou exaustão acumulada (arts. 521, § 1o, e 418, § 1o, do
RIR/99).
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. LIMITE DE RECEITA.
São obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real as pessoas
jurídicas cuja receita total no ano-calendário anterior tenha excedido o
limite de R$78.000.000,00. Considera-se receita total o somatório: i) da
receita bruta mensal; ii) dos ganhos líquidos obtidos em operações
realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros e em mercado de
balcão organizado; iii) dos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável; iv) das demais receitas e
ganhos de capital; v) das parcelas de receitas auferidas nas exportações às
pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que
excederem o valor já apropriado na escrituração da empresa, na forma
prevista na Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012; e vi) dos juros
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
2
sobre o capital próprio que não tenham sido contabilizados como receita,
conforme disposto no parágrafo único do art. 76 da Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 2017.
ARBITRAMENTO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
O imposto sobre a renda será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com
base no lucro presumido.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula Carf no 108).
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, (i) por
unanimidade de votos, para manter a infração relativa ao arbitramento; e (ii) por maioria de
votos, (ii.1) quanto à infração relacionada ao ganho de capital, vencidos os Conselheiros Eduardo
Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam provimento no ponto, e (ii.2)
quanto aos encargos de depreciação na apuração do ganho de capital, vencido o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza (Relator), que lhe dava provimento no ponto. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Iágaro Jung Martins e Eduarda Lacerda Kanieski.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
3
IAGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-043.200,
proferido pela 10a Turma da DRJ/08 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. DA AUTUAÇÃO
Este processo trata de autos de infração lavrados para a constituição de créditos
tributários de IRPJ e de CSLL do 2o trimestre de 2018 e do 1o trimestre de 2019.
No relatório fiscal, a fiscalização relata que a contribuinte tem como objeto social
a criação de bovinos, de acordo com seus atos constitutivos. Acrescenta que, nos
anos-calendário de 2018 e 2019, a contribuinte apurou seus resultados pelo lucro
presumido e adotou o regime de competência, conforme se verifica nas DCTF e
nas ECF.
A fiscalização informa que o foco do procedimento fiscal foi a verificação da
regularidade da tributação sobre o ganho de capital na alienação de imóveis
rurais. Acrescenta que as operações foram identificadas a partir de informações
prestadas pelos órgãos de registro nas Declarações de Operações Imobiliárias –
DOI e totalizaram R$329.750.100,52 em 2018 e R$16.958.762,00 em 2019 (fls. 50
e 51).
Relata que, nos registros P200 e P400 das ECF relativas aos anos-calendário de
2018 e 2019, a contribuinte informou apenas receitas de rendimentos de
aplicações financeiras, sem nenhuma informação de receitas da atividade rural.
Acrescenta que, em 2018, não foi informado resultado obtido com a venda de
bens classificados no ativo não circulante imobilizado, informação que foi
prestada em relação a 2019.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
4
A fiscalização informa que intimou a contribuinte a apresentar a memória de
cálculo da apuração do resultado da alienação dos imóveis rurais (terra nua e
benfeitorias) e a esclarecer a razão do não recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre o
ganho de capital.
Relata que a contribuinte apresentou planilha de cálculo e esclareceu que não
houve recolhimento de tributos em razão da ausência de ganho de capital nas
operações.
A fiscalização constatou que a contribuinte atribuiu ao valor da terra nua – VTN do
ano da alienação o mesmo VTN do ano de aquisição, resultando em ganho de
capital igual a zero para todos os imóveis alienados. Destaca que a fiscalizada
nada informou sobre eventual ganho de capital decorrente da alienação das
benfeitorias.
A partir das informações prestadas pela fiscalizada, a fiscalização elaborou a
planilha reproduzida a seguir, na qual calculou o VTN médio por hectare no ano
da alienação.

A fiscalização destaca os artigos 8o, 14 e 19 da Lei no 9.393/96:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano,
o Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da
Receita Federal.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
5
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação
da terra nua a preço de mercado.
(...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
(...)
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo,
será considerado custo de aquisição o valor constante da escritura
pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
Alega a fiscalização que, de acordo com o art. 8o, §§1o e 2o, da Lei no 9.393/96, o
contribuinte do ITR deve entregar anualmente o Documento de Informação e
Apuração do ITR – DIAT, com o Valor da Terra Nua – VTN de cada imóvel rural, o
qual deve refletir o preço de mercado das terras do ano da declaração e será
considerado sua autoavaliação do valor de mercado da terra nua.
Acrescenta que a falta de entrega do DIAT ou sua apresentação com valores
subavaliados ou com informações inexatas, incorretas ou fraudulentas implica a
apuração do VTN com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT, instituído pela
RFB em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96. Acrescenta que,
de acordo com o art. 1o, §1o, da Instrução Normativa RFB no 1.877/2019, “...
considera-se VTN o preço de mercado do imóvel, entendido como o valor do solo
com sua superfície e respectiva mata, floresta e pastagem nativa ou qualquer
outra forma de vegetação natural, excluídos os valores de mercado relativos a
construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas”.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
6
A fiscalização destaca a grande variação nos VTN de alienação atribuídos aos
imóveis, de R$128,98/hectare a R$2.167,11/hectare, embora todos eles
estivessem localizados no mesmo município de Ribas do Rio Pardo. Acrescenta
que o VTN médio por hectare resultou em R$917,67 em 2018 e R$949,13 em
2019.
Alega que, no SIPT, o VTN considerado para terras com aptidão agrícola voltada
para silvicultura ou pastagem natural localizadas nesse município em 2018 e 2019
era de R$3.552,95 por hectare, valor muito superior à média dos valores
declarados pela fiscalizada. Ressalta que o VTN médio considerado em 2018
(R$917,67) equivale a 25,82% do VTN constante do SIPT e o menor VTN declarado
pela contribuinte (R$128,92) equivale a apenas 3,62% do VTN constante do SIPT.
A fiscalização alega que, assim, resta evidenciada a subavaliação do VTN
considerado pela fiscalizada na apuração do ganho de capital na alienação dos
imóveis rurais.
Ressalta que todos os VTN de alienação considerados pela contribuinte na
apuração do ganho de capital não foram declarados por ela, pois as alienações
ocorreram em abril e junho de 2018 e fevereiro de 2019, antes do prazo
estipulado para a entrega do DIAT. Assim, a entrega dos DIAT foi feita pela
adquirente dos imóveis: Rio Verde Participações e Propriedades Rurais S/A, CNPJ
29.315.065/0001-08.
Alega a fiscalização que as normas relativas ao IRPJ não permitem a utilização de
declarações prestadas por terceiro (adquirente dos imóveis) para apuração do
ganho de capital auferido pela alienante, pois não constituem autoavaliação do
preço de mercado conforme previsto no art. 19 da Lei no 9.393/96. Acrescenta
que não se pode dispensar o acréscimo patrimonial oriundo da alienação de
benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e
melhoradas ou florestas plantadas.
Assim, sustenta que a apuração do ganho de capital deve se submeter às regras
gerais de determinação do acréscimo patrimonial aplicáveis às pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido.
A fiscalização alega que, no regime do lucro presumido, o resultado positivo da
alienação de bens do ativo não circulante imobilizado é tratado como ganho de
capital, que corresponde à diferença positiva entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil do bem alienado, devendo tal resultado positivo ser
adicionado à base de cálculo do lucro presumido para efeito de aplicação das
alíquotas do IRPJ e da CSLL (art. 521, §1o, do RIR/991 e art. 595, §1o, do RIR/20182
). Acrescenta que o valor contábil do bem alienado é definido como sendo aquele
registrado na escrituração, diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização
ou exaustão acumulada e das perdas estimadas no valor dos ativos (art. 215, §14,
c/c art. 200 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017).
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
7
Sustenta que tanto a terra nua quanto as benfeitorias adquiridas são classificadas
no ativo não circulante imobilizado. Alega que, na alienação de tais bens, a receita
deve ser escriturada no grupo de contas de resultado denominado “outras
receitas e outras despesas” (receitas e despesas não operacionais), sendo que
eventual resultado positivo apurado pelo confronto dessas receitas com os
respectivos custos/despesas deve ser somado ao lucro presumido para fins de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
A fiscalização sustenta que a contribuinte observou, geralmente, o referido
critério de classificação contábil nas aquisições e alienações de bens do ativo
imobilizado – debitando conta do ativo não circulante imobilizado nas aquisições
e creditando conta de receitas nas alienações.
Abaixo, estão discriminadas as receitas de alienação de imóveis contabilizadas a
crédito na conta 4201020009 – Alienação de Terras (dados extraídos da ECF):

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
8
A fiscalização destaca que os valores contabilizados a crédito na conta
4201020009 – Alienação de Terras se referem a receitas decorrentes de alienação
da terra nua e das respectivas benfeitorias.
Relata que, na conta de resultado 4202020008 – Custo de Alienação / Baixa de
Terras (conta redutora de receitas de alienação de terras), foram realizados
lançamentos para apuração do custo contábil dos bens alienados. Informa que,
nessa conta foram: i) debitados os valores contábeis dos bens alienados, os quais
foram baixados, em contrapartida, mediante lançamentos a crédito nas contas do
ativo não circulante imobilizado 1203020001 – Terras e 1203020003 – Terras
Benfeitorias; e ii) creditados os valores relativos à depreciação acumulada das
benfeitorias alienadas, debitando-se, em contrapartida, a conta redutora do
imobilizado 1203060015 – Deprec Benfeitorias.
A fiscalização informa que, em 2018, dois lançamentos na conta 4202020008 –
Custo de Alienação / Baixa de Terras fugiram do padrão descrito anteriormente: i)
o lançamento, como custo das vendas, de parte do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis – ITBI incidente nas alienações; e ii) o lançamento do distrato parcial
da aquisição da Fazenda Boi Preto, com devolução de parte de sua área ao
proprietário anterior.
Relata que, no primeiro caso, parte do ITBI incidente na transmissão da
propriedade dos bens alienados, no total de R$1.425.384,48, de responsabilidade
do adquirente, foi lançado a débito na conta 4202020008 – Custo de Alienação /
Baixa de Terras e a crédito na conta do ativo circulante 1102010001 – Clientes
Nacionais a Receber, conforme discriminação desses lançamentos constante dos
autos sob o título ECD 2018 – Custo Contábil – ITBI da alienação. Alega que o ITBI
incidente na operação de alienação não pode ser considerado pelo alienante
como custo de aquisição dos próprios bens alienados.
Em relação à Fazenda Boi Preto, a fiscalização relata que a fiscalizada esclareceu,
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 8, que devolveu parte da área
adquirida ao proprietário anterior, conforme termo de distrato homologado
judicialmente. Acrescentou que o custo de aquisição foi de R$52.000.000,00 e que
o valor atualizado monetariamente foi de R$57.463.959,29, tendo sido a operação
contabilizada a débito na conta do passivo exigível a longo prazo 2201090007 –
Outras provisões a pagar e a crédito na conta de resultado redutora de receitas
4202020008 – Custo de alienação / baixa de terras.
A fiscalização alega que o distrato parcial da aquisição do referido imóvel rural e a
devolução ao proprietário anterior caracterizam, para fins tributários, nova
alienação sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL sobre eventual ganho de capital
apurado. Sustenta que o lançamento a crédito em conta de custos, em vez de
crédito em conta de receita, inviabilizou a correta evidenciação contábil da
operação e distorceu a quantificação correta da receita total, que restou
subavaliada. Alega que o valor do distrato creditado na conta de resultado
4202020008 – Custo de alienação / baixa de terras teve o efeito de reduzir o custo
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
9
apurado dos bens alienados no mesmo montante da receita de alienação não
contabilizada (decorrente do distrato), evitando a distorção no resultado da
apuração do ganho de capital.
A fiscalização informa que juntou aos autos as planilhas de fls. 52 a 67 com a
discriminação dos lançamentos contábeis relativos à alienação de imóveis,
elaboradas com os dados obtidos da ECD.
Alega que, a partir dos dados contábeis analisados, apurou o seguinte ganho de
capital obtido na alienação de bens do ativo não circulante imobilizado (terra nua
e benfeitorias) no 2o trimestre de 2018 e no 1o trimestre de 2019:

A fiscalização ressalta que, no ano-calendário de 2018, a contribuinte contabilizou
receita total (receitas operacionais e outros resultados não operacionais) no
montante de R$330.745.117,59, sendo esse montante composto, em sua maior
parte, por receitas decorrentes da alienação de ativo imobilizado (receitas não
operacionais).
Alega que o art. 59, I, da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017 determina que
“são obrigadas ao regime de tributação do IRPJ com base no lucro real as pessoas
jurídicas cuja receita total no ano-calendário anterior tenha excedido o limite de
R$78.000.000,00”, considerando-se na receita total, dentre outras parcelas, a
receita bruta, os rendimentos de aplicações financeiras e as demais receitas e
ganhos de capital (art. 59, §1o, da IN).
A fiscalização informa que intimou e reintimou a contribuinte a entregar a ECF
retificadora para o ano-calendário de 2019 com a tributação pelo lucro real, visto
que não poderia ter optado pelo lucro presumido (artigos 257, I, e 587, §3o, do
RIR/2018).
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
10
Relata que, em resposta à reintimação, a contribuinte reiterou seu entendimento
de que a opção pelo lucro presumido era permitida, pois o ganho de capital
estaria submetido a regra específica de tributação, não integrando o conceito de
receita bruta definido no art. 208 do RIR/2018.
A fiscalização ressalta que a receita não operacional referente à alienação de ativo
imobilizado integra a receita total para fins de apuração do limite para opção pelo
lucro presumido, conforme previsto no art. 59 da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017.
Em face da negativa de apresentação de ECF pelo lucro real no ano-calendário de
2019, a fiscalização alega que a autuação deve ser feita com base no lucro
arbitrado, conforme previsto no art. 603, V, do RIR/2018. Acrescenta que a base
de cálculo do lucro arbitrado deve ser o ganho de capital não declarado somado
aos rendimentos de aplicações financeiras declarados (Registro P200 da ECF),
conforme tabela abaixo:

Em relação ao 1o trimestre de 2019, informa que também foram considerados,
como deduções dos valores apurados nos respectivos autos de infração, o valor
da CSLL declarada na DCTF (R$19.913,88) e do IRRF sobre aplicações financeiras
(R$61.478,11).
A fiscalização alega que, sobre os tributos lançados de ofício, deve ser aplicada a
multa de ofício no percentual de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Ante o exposto, foram lavrados autos de infração para a constituição dos créditos
tributários a seguir discriminados.

2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração em 12/06/2023, a interessada apresentou
impugnação em 10/07/2023.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
11
Inicialmente, ressalta a tempestividade do recurso e alega que os autos de
infração devem ser cancelados, em face dos princípios da verdade material e da
legalidade.
2.1. Da inexistência de subavaliação do VTN dos imóveis rurais alienados
A impugnante relata que os imóveis alienados estão localizados no município de
Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, um dos municípios de maior extensão
territorial no País, com 17.505,200 km2 .
Alega que, em uma área tão extensa, há terras férteis para o cultivo de soja e
milho e outras menos férteis, com baixa aptidão agro econômica, além de áreas
arenosas, em processo de desertificação.
Sustenta que o VTN médio constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT) leva
em conta a média dos VTN dos imóveis rurais que se encontram em seu território.
Assim, em muitos casos, o VTN efetivo de um imóvel rural está abaixo do VTN
médio.
Alega que os imóveis rurais, quando adquiridos, eram de baixíssima aptidão agro
econômica e antropizadas, praticamente sem valor econômico. Acrescenta que
essas áreas foram recuperadas ao longo dos anos através de reflorestamento.
A defesa contesta o critério adotado pela fiscalização de simplesmente comparar
o VTN dos diversos imóveis alienados pela contribuinte. Alega que a constatação
de eventual subavaliação deveria ter seguido o critério previsto no art. 14, caput e
§1o, da Lei no 9.393/96, que determina a utilização do preço de terras constante
do SIPT. Assim, conclui que não há fundamento legal para o critério adotado pela
fiscalização de considerar o conjunto de todos os imóveis alienados para apurar o
suposto ganho de capital.
Alega que, no âmbito de fiscalizações referentes ao ITR, constitui prática reiterada
dos auditores fiscais informar, no início da fiscalização, o VTN por hectare
constante do SIPT, o que dá ao contribuinte a oportunidade de questionar esse
VTN mediante a apresentação de laudo técnico elaborado por profissional
competente conforme NBR 14.653. Sustenta que, no caso em análise, essa prática
não foi observada, tendo tomado conhecimento da discordância do Fisco apenas
com a ciência dos autos de infração.
A impugnante alega que sempre entregou as declarações referentes ao ITR e que
nunca houve lançamento de ofício em relação a esse imposto.
Sustenta que, em abril de 2018, foi fiscalizada em relação ao ITR do exercício de
2014, ocasião em que prestou esclarecimentos e entregou laudos de avaliação do
VTN declarado, os quais foram acatados pela autoridade fiscal, não tendo sido
efetuado nenhum lançamento de ofício referente ao ITR. Acrescenta que se trata
de imóveis objetos dos autos de infração ora contestados.
A impugnante informa que juntou à impugnação as DITR, laudos de avaliação de
VTN e Certidões Negativas de Débitos de ITR.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
12
Alega que o VTN sempre foi declarado em DITR, permanecendo o mesmo desde a
aquisição dos imóveis rurais.
Sustenta que a fiscalização adotou procedimento sem base legal, efetuando o
lançamento referente ao ganho de capital considerando os valores de aquisição e
de venda constantes das escrituras, o que implicou supervalorização do VTN,
comparado não apenas com o VTN declarado em DITR mas também com a média
de VTN informada pelo município.
A impugnante também alega ser equivocada a inclusão, como receita, do ITBI
referente à venda dos imóveis no demonstrativo de apuração do ganho de capital
elaborado pela fiscalização.
Ante o exposto, a impugnante alega que devem ser cancelados os autos de
infração, visto que restou demonstrado o equívoco na presunção de subavaliação
do VTN bem como na própria metodologia adotada pela fiscalização.
2.2. Da regra específica de tributação prevista na Lei no 9.393/96
A defesa relata que o lançamento foi efetuado com base nos artigos 406, 521,
§1o, 528 e 841 do Decreto no 3.000/99.
Alega que, no caso de alienação de imóveis rurais, existe regra específica de
tributação prevista no art. 19 da Lei no 9.393/96, que se sobrepõe à regra geral.
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo,
será considerado custo de aquisição o valor constante da escritura
pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
Alega que aplicou a regra específica acima transcrita, o que resultou na
inexistência de ganho de capital a ser tributado.
Sustenta que a fiscalização apurou ganho de capital por uma regra não prevista
em lei, desprezando expressa determinação legal de apuração do ganho de capital
na alienação de imóvel rural.
A defesa cita diversos julgados do Carf no sentido de que o VTN declarado no
DIAT deve ser considerado como o valor de venda na apuração do ganho de
capital.
Alega que a exigência da fiscalização de entrega do DIAT nos anos em que
ocorreram as alienações é desproporcional e desprovida de razoabilidade.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
13
Sustenta que, nas datas das alienações, a RFB sequer havia disponibilizado o
programa para elaboração do DIAT. Argumenta que o adquirente dos imóveis
entregou o DIAT referente aos anos de 2018 e 2019.
Sustenta que a jurisprudência judicial é pacífica no sentido de que o ganho de
capital na alienação de imóvel rural deve ser apurado de acordo com a Lei no
9.393/96, não podendo a RFB estabelecer exigências não previstas nessa Lei. Cita
acórdãos do TRF da 3a e da 4a Regiões.
A impugnante alega que a fiscalização poderia ter utilizado as informações
prestadas no DIAT do ano anterior ao da venda, como o Carf reconheceu ser
possível no Acórdão no 1802-00806. Acrescenta que o VTN declarado no ano
anterior foi o mesmo do ano em que ocorreram as vendas.
Ante o exposto, conclui que não houve ganho de capital, devendo ser cancelados
os lançamentos.
2.3. Das benfeitorias
A impugnante relata que a fiscalização considerou que foram alienadas não
apenas as terras, mas também as benfeitorias.
Alega que não houve alienação de benfeitorias, conforme se verifica nas
escrituras de compra e venda dos imóveis, onde se observa que não há nenhuma
menção a benfeitorias, mas apenas às terras.
Sustenta que a fiscalização presumiu equivocadamente que os valores de
benfeitorias estariam incluídos no valor de alienação dos imóveis. Argumenta que
a fiscalização deveria comprovar os fatos que deram ensejo à autuação.
Alega ser indevida a inclusão do valor de depreciação no cálculo do ganho de
capital, visto que não houve alienação de benfeitorias. Além disso, sustenta que,
no regime do lucro presumido, o eventual ganho de capital seria apurado pela
diferença positiva entre o valor de alienação e o valor contábil. Argumenta que o
art. 521, §1o, do RIR/99 se refere ao valor contábil e não ao valor contábil
residual, ou seja, a depreciação não deveria fazer parte do quadro de apuração do
ganho de capital.
2.4. Do distrato parcial da Fazenda Boi Preto
A impugnante contesta a alegação da fiscalização de que o distrato equivale a
uma nova operação de compra e venda. Argumenta que se trata de devolução ao
antigo proprietário, conforme homologado pelo Poder Judiciário.
Alega que a fiscalização considerou o valor do distrato como equivalente a receita
de venda, mas não reconheceu o custo de aquisição do imóvel devolvido.
Argumenta que o distrato em nada alterou a apuração do IRPJ e da CSLL, pois,
além de eliminar a dívida com o credor, reduziu igualmente o custo de alienação
das terras vendidas, conforme extrato da contabilidade de fls. 66.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
14
Assim, conclui que o distrato não produziu efeito tributário capaz de ensejar o
lançamento tributário.
2.5. Do indevido arbitramento do lucro no ano-calendário de 2019
A impugnante alega ser indevido o arbitramento do lucro relativamente ao
anocalendário de 2019. Argumenta que não ultrapassou o limite de receita no ano
anterior para a opção pelo lucro presumido em 2019.
Sustenta que o conceito de receita bruta está previsto no art. 208 do RIR/2018 e
no art. 26 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017.
RIR/2018:
Art. 208. A receita bruta compreende (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
12, caput):
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II - o
preço da prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas
operações de conta alheia; e IV - as receitas da atividade ou do objeto
principal da pessoa jurídica não compreendidas no inciso I ao inciso III do
caput.
A impugnante destaca que o ganho de capital não integra a receita bruta definida
em lei. Acrescenta que a tributação do ganho de capital, no caso em análise,
ocorre mediante regramento específico da Lei no 9.393/96.
Sustenta que o ganho de capital não integra a receita bruta que deve ser
considerada para determinação do limite para opção pelo lucro presumido.
Assim, conclui que não era obrigada ao lucro real em 2019, sendo indevido o
arbitramento do lucro.
2.6. Da inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício
A impugnante alega que não podem ser exigidos juros moratórios sobre a multa
de ofício por falta de previsão legal.
Sustenta que o art. 84 da Lei no 8.065/95 prevê a exigência de juros de mora
sobre os tributos, mas não sobre a multa. Argumenta que a cobrança de juros
moratórios sobre a multa de ofício carece de fundamentação legal, o que
constitui ofensa ao princípio da legalidade.
Assim, caso sejam mantidos os lançamentos, requer, ao menos, a exclusão dos
juros moratórios sobre a multa de ofício lançada.
2.7. Dos pedidos
Por todo o exposto, a impugnante requer seja dado provimento à impugnação,
com a extinção integral dos créditos tributários lançados.
Requer a juntada dos documentos anexos, além da realização de diligências e
perícias e da juntada de novos documentos que se fizerem necessários.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
15
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08,
analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de autos de infração, pelos quais se exige da
Recorrente Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), acrescidos de juros de mora e multa de ofício, relativamente aos períodos de 30/06/2018 e
31/03/2019, sobre suposto ganho de capital pela alienação de imóveis rurais.
Em recurso, após historiar os fatos sob sua ótica, a Recorrente contesta as
conclusões da fiscalização, defendendo a ausência de subavaliação que justificasse o lançamento
fiscal; que inexistiu omissão de ganho de capital; que inexistiu a alegada subavaliação do valor de
terra nua (VTN) dos imóveis alienados; defende a ilegalidade dos procedimentos de apuração do
ganho de capital; considera infundada a alegação de alienação de benfeitorias, insurgindo-se,
ainda contra a inclusão de depreciação de benfeitorias no cálculo do ganho de capital, questiona o
arbitramento do lucro realizado, e, por fim, a aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
Não há preliminares e sim, apenas razões de mérito.
No mérito, concordo parcialmente com a decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, divergindo apenas com relação à redução do custo de aquisição do
bem pela depreciação acumulada, para fins de apuração do ganho de capital, conforme adiante
será tratado neste voto.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
16
Assim, por entender que as razões apresentadas pela DRJ, a seguir transcritas, se
mostram suficientes e em conformidade com o ordenamento jurídico, passo a adotá-las com
fundamento do presente voto, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999:
3. DO GANHO DE CAPITAL
Conforme consignado no relatório, a impugnante contesta o procedimento
adotado pela fiscalização de apurar o ganho de capital com base na diferença
entre o valor da alienação e o valor contábil, nos termos do art. 521, §1o, do
RIR/99 (para o ano-calendário de 2018) e do art. 595, §1o, do RIR/2018 (para o
ano-calendário de 2019).
RIR/99:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519, serão
acrescidos à base de cálculo de que trata este Subtítulo, para efeito de
incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos arts. 239
e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art.
25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e
de aplicações em ouro não tributadas como renda variável
corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação
e o respectivo valor contábil. (...)
RIR/2018:
Art. 595. Os ganhos de capital, os rendimentos e os ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo disposto nos art.
591 e art. 592 , os valores decorrentes do ajuste a valor presente de que
trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976 , e os
demais valores determinados neste Regulamento serão acrescidos à
base de cálculo de que trata este Título , para fins de incidência do
imposto sobre a renda e do adicional, observado o disposto nos art. 238,
art. 239 e no § 3o do art. 249 , quando for o caso ( Lei no 9.430, de 1996,
art. 25, caput, inciso II ).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação
e o seu valor contábil (Lei no 9.430, de 1996, art. 25, § 1o).
A impugnante alega que a venda de imóveis rurais está sujeita a regras especiais,
previstas nos artigos 8o, 14 e 19 da Lei no 9.393/96, que prevalecem sobre a regra
geral:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano,
o Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
17
cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação
da terra nua a preço de mercado.
(...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
(...)
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo,
será considerado custo de aquisição o valor constante da escritura
pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
No caso em análise, é evidente a subavaliação dos imóveis rurais; basta comparar
os valores de venda considerados pela impugnante (informados nos DIAT) e os
valores de venda que constam das escrituras públicas (informados na ECD). Os
valores de venda considerados pela impugnante totalizaram R$31.170.472,04 em
2018 e R$1.310.000,00 em 2019, enquanto os valores constantes das escrituras e
da contabilidade totalizaram R$329.750.100,92 em 2018 e R$16.958.762,00 em
2019. Ou seja, a contribuinte apurou o ganho de capital (que resultou em zero)
considerando valores de venda inferiores a 10% dos valores das operações.
Além disso, os VTN de alienação atribuídos aos imóveis nos DIAT foram
exatamente iguais aos VTN de aquisição e variaram entre R$128,98/hectare e
R$2.167,11/hectare, embora todos eles estivessem localizados no mesmo
município. O VTN médio por hectare resultou em R$917,67 em 2018 e R$949,13
em 2019, valores muito inferiores ao VTN constante do SIPT para terras com
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
18
aptidão agrícola voltada para silvicultura ou pastagem natural de R$3.552,95/hectare.
Cabe destacar que os DIAT referentes aos imóveis alienados foram entregues pelo
adquirente e não pela impugnante, visto que as alienações foram feitas antes do
período de apresentação do DIAT. Assim, não podem ser considerados como
autoavaliação da terra nua a preço de mercado.
Portanto, no presente caso, são inaplicáveis os VTN informados nos DIAT para
apuração do ganho de capital na alienação dos imóveis.
[...]
A impugnante alega que a fiscalização se equivocou ao considerar que foram
alienadas benfeitorias junto com as terras. Sustenta que não houve alienação de
benfeitorias, mas apenas de terras, visto que não há registro de alienação de
benfeitorias nas escrituras públicas de compra e venda dos imóveis.
De fato, a partir da leitura das escrituras públicas de compra e venda (arquivo não
paginável juntado às fls. 397), constata-se que não há menção a benfeitorias, ou
seja, não há especificação se eventuais benfeitorias existentes nos imóveis rurais
estão incluídas ou excluídas da compra e venda.
Entretanto a escrituração contábil digital (ECD) da impugnante demonstra que as
benfeitorias estavam incluídas nas operações de compra e venda.
Os valores contabilizados como receita de alienação foram lançados a crédito na
conta 4201020009 – Alienação de terras.
Por sua vez, o custo contábil dos bens alienados foi lançado na conta de resultado
4202020008 – Custo de alienação / baixa de terras (conta redutora de receitas de
alienação de terras). Nessa conta foram: i) debitados os valores contábeis dos
bens alienados, os quais foram baixados, em contrapartida, mediante
lançamentos a crédito nas contas do ativo não circulante imobilizado 1203020001
– Terras e 1203020003 – Terras Benfeitorias; e ii) creditados os valores relativos à
depreciação
acumulada
das
benfeitorias
alienadas,
debitando-se,
em
contrapartida, a conta redutora do imobilizado 1203060015 – Deprec
Benfeitorias.
Logo, os registros contábeis demonstram que as benfeitorias estavam incluídas
nas operações de compra e venda, visto que foram consideradas na apuração do
custo contábil dos bens alienados.
[...]
.... em relação ao custo de aquisição, a fiscalização glosou o valor de
R$1.425.384,18, lançado a débito na conta 4202020008 – Custo de Alienação /
Baixa de Terras e a crédito na conta do ativo circulante 1102010001 – Clientes
Nacionais a Receber, com o histórico “25% ITBI descontados conf termo quitação
negociação de terras rio verde participações”.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
19
É correta a glosa desse custo, visto que o ITBI incidente na operação pode ser
considerado como custo de aquisição pelo adquirente, mas não há previsão legal
para que o imposto possa ser considerado como custo pelo alienante.
Em relação ao distrato parcial da aquisição da Fazenda Boi Preto, a impugnante
escriturou o valor de R$57.463.959,29 (constante do acordo homologado
judicialmente) a crédito na conta redutora de receitas 4202020008 – Custo de
alienação / baixa de terras e a débito na conta do passivo exigível a longo prazo
2201090007 – Outras provisões a pagar (fls. 66).
Cabe observar que o distrato (parcial) da aquisição do referido imóvel rural e a
devolução ao proprietário anterior caracterizam uma alienação.
No âmbito do direito, “a alienação, também chamada de alheação e alheamento,
é o termo jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato
que tem o efeito de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por
venda, por troca ou por doação. Também indica o ato por que se cede ou
transfere um direito pertencente ao cedente ou transferente”. (SILVA, De Plácido
e. Vocabulário Jurídico. vols. I e II. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 132).
Na ocasião da aquisição da Fazenda Boi Preto, houve a transmissão do imóvel
rural dos vendedores para a impugnante. Posteriormente, os vendedores
ajuizaram “Ação de resolução parcial de contrato de compra e venda cumulada
com reintegração de posse e indenização por perdas e danos”, tendo sido
celebrado acordo entre as partes, homologado judicialmente (fls. 187 a 196). Pelo
acordo, houve a resolução parcial da compra e venda, com a reintegração na
posse de parte do imóvel pelos vendedores.
Assim, o distrato configura nova alienação, sujeita à incidência de IRPJ e de CSLL
sobre eventual ganho de capital apurado, correspondente à diferença entre o
valor de alienação e o valor contábil do bem. O valor da alienação corresponde ao
montante de R$57.463.959,29 acordado entre as partes; por sua vez o valor
contábil do bem corresponde ao custo de aquisição reduzido da depreciação
acumulada.
A impugnante alega que a fiscalização considerou apenas o valor da alienação,
sem deduzir o valor contábil.
Essa alegação não deve ser acolhida, visto que, na conta de resultado 4202020008
– Custo de alienação / baixa de terras (conta redutora de receitas de alienação de
terras), foram realizados lançamentos para apuração do custo contábil dos bens
alienados, inclusive relativos à Fazenda Boi Preto.
(...)
4. DO ARBITRAMENTO
Em relação ao 1o trimestre de 2019, a fiscalização apurou os resultados para o
lançamento de ofício com base no lucro arbitrado, procedimento contestado pela
impugnante.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
20
A impugnante alega que não ultrapassou o limite de receitas para opção pelo
lucro presumido sob o argumento de que o ganho de capital não integra a receita
bruta definida no art. 26 da IN RFB no 1.700/2017:
Art. 26. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas
da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas
nos incisos I a III.
De fato, o ganho de capital não integra a receita bruta.
Entretanto, para verificação do limite para opção pelo lucro presumido, deve ser
considerada a receita total, que inclui os ganhos de capital, conforme determina o
art. 59, §1o, da IN RFB no 1.700/2017:
Art. 59. São obrigadas ao regime de tributação do IRPJ com base no
lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total no ano-calendário anterior tenha excedido o limite
de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou de R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo
número de meses de atividade no período, quando inferior a 12 (doze)
meses; (...)
§ 1o Considera-se receita total o somatório:
I - da receita bruta mensal;
II - dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas em bolsa de
valores, de mercadorias e futuros e em mercado de balcão organizado;
III - dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa
e de renda variável;
IV - das demais receitas e ganhos de capital;
V - das parcelas de receitas auferidas nas exportações às pessoas
vinculadas ou aos países com tributação favorecida que excederem o
valor já apropriado na escrituração da empresa, na forma prevista na
Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de 2012; e
VI - dos juros sobre o capital próprio que não tenham sido contabilizados
como receita, conforme disposto no parágrafo único do art. 76. (g.n.)
De acordo com as informações constantes da ECD relativa ao ano-calendário de
2018, a contribuinte contabilizou receita total (receitas operacionais e outros
resultados não operacionais) no montante de R$330.745.117,59, sendo esse
montante composto, em sua maior parte, por receitas decorrentes da alienação
de ativo imobilizado (receitas não operacionais).
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
21
A contribuinte foi intimada e reintimada a entregar a ECF retificadora para o
anocalendário de 2019 com a tributação pelo lucro real. Em resposta à
reintimação, reiterou seu entendimento de que a opção pelo lucro presumido era
permitida.
Em face da negativa de apresentação de ECF pelo lucro real no ano-calendário de
2019, correta a apuração dos resultados com base no lucro arbitrado, conforme
previsto no art. 603, V, do RIR/2018:
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer
do anocalendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o ): (...)
V - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no
lucro presumido;

5. DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A impugnante também contesta a incidência de juros sobre a multa de ofício, sob
o argumento de que tal exigência não encontra amparo legal, visto que a
legislação que rege a matéria autoriza a incidência de juros somente sobre o valor
do tributo ou contribuição.
Ressalte-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada nas
disposições do art. 61 Lei no 9.430/96, visto que a multa de ofício constitui
“débito para com a União decorrente de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
O entendimento acerca dessa matéria está consolidado na Súmula Carf no 108,
vinculante para a Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
22
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019
Logo, deve ser mantida a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
As razões acima são adotadas neste voto. Acrescento o seguinte.
Quanto à alegação do Recurso de aplicabilidade do art. 14 da Lei no 9.393/96 ao
caso concreto, penso que não prospera. A tese recursal do contribuinte parte de uma premissa
fundamentalmente equivocada: a de que, uma vez constatada a subavaliação do Valor da Terra
Nua (VTN), a única via legal para a apuração do ganho de capital seria o arbitramento de ofício
pela autoridade fiscal, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), conforme o artigo 14 da Lei
no 9.393/1996. Este argumento não se sustenta, pois ignora as circunstâncias fáticas do caso e a
correta interpretação sistêmica da legislação, que diferencia a regra geral de apuração do ganho
de capital da regra especial aplicável a imóveis rurais, esta última sujeita a condições específicas
que não foram preenchidas no presente caso.
A legislação do imposto de renda estabelece como regra geral que o ganho de
capital na alienação de um ativo corresponde à diferença positiva entre o valor da alienação e o
seu respectivo valor contábil.
A Lei no 9.393/1996, em seu artigo 19, criou uma regra especial e excepcional para a
apuração do ganho de capital na venda de imóveis rurais, substituindo os valores da operação
(venda e aquisição) pelo VTN declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT).
Contudo, a aplicação desta regra especial não é incondicional. Ela depende do
preenchimento de requisitos essenciais, sendo o principal deles a existência de uma
"autoavaliação" feita pelo próprio contribuinte alienante, conforme o artigo 8o da mesma lei.
No caso em tela, a fiscalização demonstra que as condições para a aplicação da
regra especial do artigo 19 foram descumpridas em sua essência, pois:

- Os DIATs que serviram de base para a apuração subavaliada do ganho de capital
não foram entregues pela Recorrente (alienante), mas sim pelo adquirente dos imóveis. Uma
declaração prestada por terceiro não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerada a
"autoavaliação" exigida por lei do contribuinte que aufere o ganho.
- As alienações ocorreram meses antes do prazo legal para a entrega do DIAT. Esta
circunstância fática atrai, a meu ver, a aplicação de entendimento da fiscalização.
O equívoco da Recorrente está em confundir os âmbitos de aplicação das normas. O
artigo 14 da Lei no 9.393/1996 é um instrumento para a fiscalização apurar e lançar de ofício o ITR,
quando o DIAT não é entregue ou contém um VTN subavaliado. Ele serve para corrigir a base de
cálculo do imposto sobre a propriedade.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
23
Ele não se converte em uma regra obrigatória para a apuração do ganho de capital
(IRPJ/CSLL) quando a regra especial do artigo 19 é inaplicável por outros motivos. Se as condições
para usar o VTN do DIAT não estão presentes (como no caso, por declaração de terceiro e venda
antes do prazo), a consequência não é o arbitramento do VTN pelo SIPT para fins de ganho de
capital, mas sim o abandono da sistemática especial e o retorno à regra geral, que se baseia no
valor real e efetivo da transação.
Logo, afasta-se, neste ponto, as alegações de Recurso.
Por outro lado, minha divergência, em relação ao acórdão recorrido, reside no
seguinte:
Conforme relato, o fisco, ao considerar como custo de aquisição o valor contábil
líquido (isto é, custo histórico menos depreciação acumulada), reduziu a base de cálculo do
referido ganho, majorando, a meu ver, artificialmente a tributação.
O acórdão recorrido se manifestou sobre esta matéria nos seguintes termos:
A impugnante alega que, no regime do lucro presumido, a depreciação não pode
ser considerada na apuração do custo contábil.
Para analisar essa questão, há que se observar o disposto no art. 215 da Instrução
Normativa RFB no 1.700/2017, que trata da determinação do lucro presumido. O
§14 desse artigo determina que o ganho de capital “corresponderá à diferença
positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil estabelecido no §
1o do art. 200”:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a
receita bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em
cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. (...)§ 14. O ganho
de capital nas alienações de ativos não circulantes classificados como
investimento, imobilizado ou intangível, ainda que reclassificados para o
ativo circulante com a intenção de venda, corresponderá à diferença
positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil
estabelecido no § 1o do art. 200.
Por sua vez, o §1o do art. 200 da mesma IN estabelece que o valor contábil do
bem é “o que estiver registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for
o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas
estimadas no valor de ativos”:
Art. 200. (...)
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
da perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim
entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte,
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
24
diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão
acumulada e das perdas estimadas no valor de ativos.
Portanto, o ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor da
alienação e o valor contábil do bem, entendido como o valor registrado na
escrituração diminuído da depreciação.
Essa matéria foi apreciada na Solução de Consulta Cosit no 166/2016, que
esclareceu que os encargos de depreciação devem ser computados na apuração
do ganho de capital pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
Reproduz-se a ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
CÔMPUTO OBRIGATÓRIO.
A pessoa jurídica que apurar o imposto com base no lucro presumido e
alienar bem classificável no ativo não circulante, ressalvados os
investimentos permanentes em participações societárias e as aplicações
em ouro, não considerado ativo financeiro, deverá determinar o ganho
de capital considerando como custo ou valor contábil o custo de
aquisição diminuído dos encargos de depreciação correspondentes a
esse período de apuração.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 521, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/1999); art. 4o, §§ 1o e 2o, III, da Instrução Normativa SRF no 93, de
24 de dezembro de 1997; arts. 5o, § 9o, III, e 122, II e § 11, da IN RFB no
1.515, de 2014; e Perguntas 23 e 24, do Capítulo XIII, do Perguntas e
Respostas - DIPJ 2014.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: INEFICÁCIA
PARCIAL Não produz efeitos a consulta que não identifique o dispositivo
da legislação tributária e aduaneira sobre cuja aplicação haja dúvida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 18, II, da Instrução Normativa RFB no 1.369,
de 2013; arts. 88 e 94, I, do do Decreto no 7.574, de 2011; e arts. 46 e 52,
I, do Decreto no 70.235, de 1972.
Esse mesmo entendimento foi manifestado na Solução de Consulta Cosit no
285/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. IMOBILIZADO. VALOR CONTÁBIL.
DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
O ganho de capital nas alienações de bens e direitos do ativo não
circulante classificados como imobilizado corresponde à diferença
positiva entre o valor da alienação e o valor contábil do bem.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
25
Para fins de apuração do ganho de capital, a pessoa jurídica que apura o
IRPJ com base no lucro presumido deverá considerar como valor contábil
o custo de aquisição diminuído dos encargos de depreciação.
Para bens adquiridos anteriormente ao ano de 1996, a pessoa jurídica
poderá atualizar monetariamente o custo de aquisição até 31/12/1995,
tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 01/01/1996 (R$
0,8287).
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, art. 17, I; Decreto no 9.580, de
2018, art. 595, § 1o; IN RFB no 1.700, de 2017, art. 39, § 10, III, art. 215,
§§ 14 a 20, art. 200, § 1o.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 166, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
No mesmo sentido, cita-se acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o
ganho de capital correspondente à alienação de bens do ativo
permanente/não circulante equivale à diferença entre o valor da
alienação e o valor contábil do bem, sendo esse determinado deduzindo-
se as quotas de depreciação, amortização ou exaustão acumulada, nos
termos dos arts. 521, § 1o, e 418, § 1o, ambos do RIR/99. (CSRF, Acórdão
9101-004436, sessão de 08/10/2019)
Portanto, correto o procedimento da fiscalização de considerar os encargos de
depreciação na apuração do ganho de capital.
Ao contrário da DRJ, penso que, em se tratando de pessoa jurídica optante pelo
lucro presumido, que não se beneficia da dedutibilidade fiscal da depreciação no cômputo da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, não há razão jurídica para permitir ao fisco, na ocasião da alienação
do bem, subtrair do custo de aquisição um valor que nunca foi efetivamente aproveitado pela
contribuinte a título de dedução fiscal.
O custo de aquisição, para fins de apuração do ganho de capital, deve refletir o
valor histórico efetivamente incorrido na aquisição do bem, tal como reconhecido na
contabilidade da empresa, independentemente da eventual depreciação econômica ou contábil
registrada ao longo do tempo. A dedução da depreciação acumulada somente se justificaria se a
contribuinte houvesse se beneficiado dessa dedução no curso da apuração do lucro tributável — o
que não ocorre no regime de lucro presumido.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
26
Esse entendimento, embora não unânime, foi adotado por esta mesma Turma, por
ocasião da prolação do acórdão no 1301-003.022, da lavra do Conselheiro Roberto Silva Junior. Por
concordar com seus termos, também os utilizo como razões de decidir, transcrevendo a seguir
trecho do voto que analisou a matéria sob exame:
(...), a autoridade lançadora, ao apurar o ganho tributável, subtraiu do custo dos
veículos a depreciação acumulada, e assim alterou a base de cálculo em desfavor
do contribuinte. Esse critério, na prática, implicou tributar o patrimônio, e não a
renda. É que, estando a recorrente submetida nos períodos anteriores, à
sistemática do lucro presumido, ela não deduziu da base de cálculo do IRPJ, nem
da CSLL qualquer encargo de depreciação.
O encargo de depreciação é despesa que só produz efeito sobre o IRPJ e a CSLL,
quando apurados pelo lucro real. Se a apuração for na sistemática do lucro
presumido, não existirá apropriação de despesas específicas. Não há, portanto,
nessa forma de tributação (lucro presumido) espaço para despesas de
depreciação. Sendo assim, quando da apuração do ganho de capital, a
depreciação acumulada não pode interferir no cálculo do valor tributável, salvo se
essa depreciação acumulada, no todo ou em parte, tiver sido deduzida do lucro
tributável em períodos anteriores.
Essa linha de raciocínio é sustentada, entre outros, pelo tributarista Edmar
Oliveira Andrade Filho:
Existe uma controvérsia sobre a forma de apuração do ganho de capital
em relação aos bens sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão. A
legislação é omissa sobre a forma de cálculo do eventual ganho de
capital em relação a esses bens. Por definição legal, o valor contábil é o
somatório do valor do custo de aquisição ou construção corrigido
monetariamente se for caso, e diminuído do valor correspondente à
depreciação, amortização ou exaustão. Ocorre que no regime de
tributação com base no lucro presumido o cômputo de depreciação,
amortização ou exaustão não é obrigatório e se realizado não possui
repercussão fiscal. Portanto, a interpretação lógica e mais justa é no
sentido de que uma pessoa jurídica que sempre foi tributada com base
no lucro presumido deverá apurar o ganho de capital sem considerar
qualquer parcela de depreciação, amortização ou exaustão, ainda que
tenha feito contabilização a esse título. Se, todavia, o contribuinte
migrou do sistema de apuração do lucro real para o lucro presumido, o
valor correspondente à depreciação, amortização ou exaustão já
contabilizados e computados como custo ou despesas dedutíveis serão
considerados no valor contábil. Problemas poderão advir caso existam
valores que estão contabilizados e, portanto, interferindo nos valores
contábeis, mas que não foram considerados dedutíveis, como é o caso
do cômputo daqueles valores em montantes superiores aos legalmente
admitidos. Em tais circunstâncias, esses valores serão adicionados ao
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
27
valor contábil para fins de apuração do ganho de capital. (g.n.) (Imposto
de Renda das Empresas, São Paulo: Atlas, 10 ed. 2013, p. 851)
Embora omissa acerca do tratamento da depreciação acumulada, no caso de
ganho de capital das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, a
legislação tributária estabeleceu no art. 53 da Lei no 9.430/1996, uma regra que
serve de critério a ser aplicado no caso em exame.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do
imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.
O valor recebido a título de recuperação de despesa só deve ser acrescido à base
de cálculo do IRPJ e da CSLL se, no período em que a despesa foi incorrida, ela
tiver sido deduzida, interferindo na apuração do tributo devido. Ao contrário, se
ao tempo em que a despesa foi incorrida, a pessoa jurídica estivesse submetida à
tributação com base no lucro presumido, a adição não será exigida.
Na sistemática do lucro presumido, se é correto afirmar que a lei considera que
todas as despesas foram computadas na apuração, quando da aplicação do
coeficiente de presunção de lucro, é também correto afirmar que essa presunção
não se refere a nenhuma despesa específica, nem é a soma de despesas
individuais.
A aplicação do coeficiente à receita bruta resulta no lucro presumido e, por
exclusão, na "despesa presumida", que não é, repita-se, a soma de despesas, nem
de custos.
Naquele montante não está incluído nenhum valor individualmente considerado.
É como se o contribuinte abrisse mão de todas as suas despesas por um montante
uno e indivisível a ser excluído da receita bruta.
É por essa razão que, havendo recuperação de custo ou despesa, não se exige a
adição desse valor à base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Pelo mesmo motivo, a
depreciação que não interferiu de forma direta e específica na apuração da base
de cálculo daqueles tributos, não pode ser excluída do custo do bem alienado, no
momento de apurar o ganho de capital.
Por fim, é importante lembrar que a apuração do ganho de capital leva em conta
o valor contábil do bem, conforme definido no § 1o do art. 418 do Regulamento
do Imposto de Renda, abaixo transcrito:
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação,
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
28
na desapropriação, na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo
permanente (Decreto-Lei n°' 1.598, de 1977, art. 31).
§1o "Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido
o que estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se
for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
O dispositivo regulamentar deixa expresso que, para encontrar o valor contábil do
bem, a depreciação será excluída se for o caso. Vale dizer, é a própria norma que
admite a existência de hipóteses em que a depreciação não deve ser excluídas,
das quais é exemplo o caso em que a depreciação, embora registrada
contabilmente, não tenha interferido na apuração do lucro tributável.

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
retirar os encargos de depreciação na apuração do ganho de capital.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Não obstante o entendimento manifestado pelo i. Relator, de que os encargos de
depreciação não devem ser considerados na apuração do ganho de capital para pessoas jurídicas
tributadas pelo Lucro Presumido, ou seja, que o custo de alienação é o valor contábil de aquisição,
o entendimento de Turma foi em sentido contrário.
Preliminarmente, é importante esclarecer que a modalidade de tributação com
base no Lucro Presumido é, antes de tudo uma forma simplificada de apuração do imposto onde o
percentual de presunção de lucratividade, no caso de 8% (art. 591, do RIR/2018), presume que
92% dos valores que compõem a receita bruta se refere a custos e despesas necessárias a
manutenção da fonte produtora.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
29
Entre esses custos e despesas estão as despesas com depreciação dos bens
classificados no ativo não circulante, ou seja, decorre da própria sistemática do lucro presumido,
diga-se, por opção do contribuinte ao pôr em prática seu planejamento tributário, em oposição ao
Lucro Real, renunciar ao cômputo real dos custos, despesas e compensação de prejuízos.
Nesse sentido é o art. 595 do RIR/2018:
Art. 595. Os ganhos de capital, os rendimentos e os ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo disposto nos art. 591 e art. 592 , os valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 1976 , e os demais valores determinados neste
Regulamento serão acrescidos à base de cálculo de que trata este Título , para fins
de incidência do imposto sobre a renda e do adicional, observado o disposto nos
art. 238, art. 239 e no § 3o do art. 249 , quando for o caso ( Lei no 9.430, de 1996,
art. 25, caput, inciso II ).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o seu
valor contábil (Lei no 9.430, de 1996, art. 25, § 1o). (g.n.)
O entendimento adotado no Acórdão no 1301-¬003.022, da lavra do Conselheiro
Roberto Silva Junior, citado pelo i. Relator, merece reparos em suas conclusões ao citar o § 1o do
art. 418 do então RIR/99, atual art. 501 do RIR/2018:
Art. 501. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital e computados,
para fins de determinação do lucro real, os resultados na alienação, na
desapropriação, na baixa por perecimento, na extinção, no desgaste, na
obsolescência ou na exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante,
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 31, caput ).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou da perda
de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido aquele que
estiver registrado na escrituração do contribuinte, subtraído, se for o caso, da
depreciação, da amortização ou da exaustão acumulada e das perdas estimadas
no valor de ativos (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 1o). (g.n.)
Naquele julgado, o então Relator, concluiu de forma equivocada, que a locução “se
for o caso” do § 1o, significaria que a própria norma admite a existência de hipóteses em que a
depreciação não deve ser excluída, das quais é exemplo o caso em que a depreciação, embora
registrada contabilmente, não tenha interferido na apuração do lucro tributável.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
30
Não se trata disso, a locução “se for o caso” se refere à hipótese de a depreciação, a
amortização ou a exaustão não estar registrada contabilmente, isto é, se for o caso de existir tal
registro, o valor contábil será deduzido dessas parcelas.
Ocorre, todavia, que a regra em comento diz respeito exclusivamente ao Lucro Real,
não diz respeito ao Lucro Presumido, como fez crer aquele voto.
Como explicitado anteriormente, no coeficiente de determinação do lucro
tributável, todos os custos e despesas necessários à manutenção da fonte produtora estão
inclusos, a contrário sensu, na diferença percentual que determina a base de cálculo do imposto a
partir da receita bruta.
Pela adequação dos argumentos aduzidos sobre a matéria, reproduzo como razões
de decidir excerto do voto da autoridade julgadora de primeira instância, que, por força do art.
501, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, integram o presente voto:
A impugnante alega que, no regime do lucro presumido, a depreciação não pode
ser considerada na apuração do custo contábil.
Para analisar essa questão, há que se observar o disposto no art. 215 da Instrução
Normativa RFB no 1.700/2017, que trata da determinação do lucro presumido. O
§14 desse artigo determina que o ganho de capital “corresponderá à diferença
positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil estabelecido no §
1o do art. 200”:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
31
receita bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em
cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. (...)§ 14. O ganho
de capital nas alienações de ativos não circulantes classificados como
investimento, imobilizado ou intangível, ainda que reclassificados para o
ativo circulante com a intenção de venda, corresponderá à diferença
positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil
estabelecido no § 1o do art. 200.
Por sua vez, o §1o do art. 200 da mesma IN estabelece que o valor contábil do
bem é “o que estiver registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for
o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas
estimadas no valor de ativos”:
Art. 200. (...)
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
da perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim
entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte,
diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão
acumulada e das perdas estimadas no valor de ativos.
Portanto, o ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor da
alienação e o valor contábil do bem, entendido como o valor registrado na
escrituração diminuído da depreciação.
Essa matéria foi apreciada na Solução de Consulta Cosit no 166/2016, que
esclareceu que os encargos de depreciação devem ser computados na apuração
do ganho de capital pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
Reproduz-se a ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.CÔMPUTO OBRIGATÓRIO.
A pessoa jurídica que apurar o imposto com base no lucro presumido e
alienar bem classificável no ativo não circulante, ressalvados os
investimentos permanentes em participações societárias e as aplicações
em ouro, não considerado ativo financeiro, deverá determinar o ganho
de capital considerando como custo ou valor contábil o custo de
aquisição diminuído dos encargos de depreciação correspondentes a
esse período de apuração.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 521, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/1999); art. 4o, §§ 1o e 2o, III, da Instrução Normativa SRF no 93, de
24 de dezembro de 1997; arts. 5o, § 9o, III, e 122, II e § 11, da IN RFB no
1.515, de 2014; e Perguntas 23 e 24, do Capítulo XIII, do Perguntas e
Respostas - DIPJ 2014.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
32
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: INEFICÁCIA
PARCIAL Não produz efeitos a consulta que não identifique o dispositivo
da legislação tributária e aduaneira sobre cuja aplicação haja dúvida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 18, II, da Instrução Normativa RFB no 1.369,
de 2013; arts. 88 e 94, I, do do Decreto no 7.574, de 2011; e arts. 46 e 52,
I, do Decreto no 70.235, de 1972.
Esse mesmo entendimento foi manifestado na Solução de Consulta Cosit no
285/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. IMOBILIZADO. VALOR CONTÁBIL.
DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
O ganho de capital nas alienações de bens e direitos do ativo não
circulante classificados como imobilizado corresponde à diferença
positiva entre o valor da alienação e o valor contábil do bem.
Para fins de apuração do ganho de capital, a pessoa jurídica que apura o
IRPJ com base no lucro presumido deverá considerar como valor contábil
o custo de aquisição diminuído dos encargos de depreciação.
Para bens adquiridos anteriormente ao ano de 1996, a pessoa jurídica
poderá atualizar monetariamente o custo de aquisição até 31/12/1995,
tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 01/01/1996 (R$
0,8287).
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, art. 17, I; Decreto no 9.580, de
2018, art. 595, § 1o; IN RFB no 1.700, de 2017, art. 39, § 10, III, art. 215,
§§ 14 a 20, art. 200, § 1o.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 166, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
No mesmo sentido, cita-se acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o
ganho de capital correspondente à alienação de bens do ativo
permanente/não circulante equivale à diferença entre o valor da
alienação e o valor contábil do bem, sendo esse determinado deduzindo-
se as quotas de depreciação, amortização ou exaustão acumulada, nos
termos dos arts. 521, § 1o, e 418, § 1o, ambos do RIR/99. (CSRF, Acórdão
9101-004436, sessão de 08/10/2019)
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
33
Portanto, correto o procedimento da fiscalização de considerar os encargos de
depreciação na apuração do ganho de capital.
Registre-se, ainda, conforme TVF, que a Recorrente reconheceu contabilmente as
parcelas com depreciação dos bens alienados, ou seja, tais parcelas não foram apuradas pela
Fiscalização.
Dessa forma, na alienação de bens classificados no ativo não circulante por pessoa
jurídica tributada no lucro presumido, o custo será o valor contábil, ou seja, o valor de aquisição,
diminuído dos encargos de depreciação.
No mesmo sentido, o seguinte precedente da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o ganho de
capital correspondente à alienação de bens do ativo permanente/não circulante
equivale à diferença entre o valor da alienação e o valor contábil do bem, sendo
esse determinado deduzindo-se as quotas de depreciação, amortização ou
exaustão acumulada, nos termos dos arts. 521, § 1o, e 418, § 1o, ambos do
RIR/99.
(Acórdão no 9101-004.436, relatora Lívia De Carli Germano, sessão em
08.10.2019)

Conclusão

Em razão do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário em relação a matéria exclusão da parcela depreciação na alienação de bens por
empresa optante pelo Lucro Presumido.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
34

DECLARAÇÃO DE VOTO 1:

Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski

Em que pese o claro e conciso voto do i. Conselheiro Relator, José Eduardo
Dornellas de Souza, ouso dele divergir quanto aos fundamentos utilizados para a manutenção do
auto de infração, especificamente em relação a inaplicabilidade do art. 19 da Lei no 9.393/1996, o
qual estabelece norma específica para apuração de ganho de capital decorrente da alienação de
imóvel rural, devendo prevalecer sobre a regra geral da legislação do imposto de renda.
ELEMENTOS FÁTICOS RELEVANTES
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização apurou que os valores de VTN
informados variavam significativamente entre imóveis de um mesmo município (Ribas do Rio
Pardo/MS), oscilando de R$ 128,92 a R$ 2.167,11 por hectare, gerando um VTN médio de R$
917,67/ha, enquanto o VTN mínimo constante do SIPT (Sistema de Preços de Terras, utilizado para
o ITR) era de R$ 3.552,95/ha. Dessa comparação concluiu que houve “drástica subavaliação” dos
VTNs utilizados pela contribuinte.
Além disso, constatou que os DIATs referentes aos anos de alienação não haviam
sido entregues pela alienante, mas sim pela adquirente (Rio Verde Participações S/A), pois as
operações ocorreram antes do prazo de entrega da declaração anual. Assim, a autoridade fiscal
entendeu que a contribuinte não efetuou a “autoavaliação” exigida pelo art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei
9.393/1996, e, por isso, não poderia se beneficiar do regime especial previsto no art. 19.
Por fim, a autoridade destacou que, como não houve declaração própria de VTN
pela alienante, o ganho de capital deveria ser apurado segundo as regras gerais do IRPJ, aplicáveis
às pessoas jurídicas sob o lucro presumido, e não com base na sistemática do art. 19. Reforçou,
ainda, que o dispositivo especial da Lei 9.393/1996 não exclui da tributação as benfeitorias,
culturas ou florestas plantadas, de modo que tais parcelas também deveriam ser tributadas na
apuração do ganho de capital.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
35
A Delegacia de Julgamento confirmou integralmente a autuação, sob o fundamento
de que, havendo subavaliação, os VTNs declarados não poderiam ser aceitos, devendo o ganho de
capital ser apurado com base nos valores das escrituras públicas. Para embasar sua decisão, a DRJ
invocou a Solução de Consulta COSIT no 118/2019, que orienta a adoção do valor efetivamente
praticado na operação de venda quando a alienação ocorre antes do período de entrega do DIAT.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que não houve subavaliação dos VTNs
declarados, mas mera adequação dos valores às condições reais das terras alienadas. Argumenta
que todos os imóveis estão localizados no município de Ribas do Rio Pardo/MS, um dos maiores
do país, com vastas áreas de baixa aptidão agrícola, e que as propriedades adquiridas eram
compostas por terras arenosas e degradadas, posteriormente recuperadas por reflorestamento.
Alega, ainda, que os VTNs utilizados foram apurados com base em laudos técnicos de avaliação
emitidos por engenheiros agrônomos, com anotação de responsabilidade técnica (ART), e que
esses laudos foram apresentados e aceitos em fiscalizações anteriores do ITR conduzidas pelo
próprio Município, conveniado com a Receita Federal para esse fim, o que teria resultado na
homologação das declarações de ITR e emissão de Certidões Negativas de Débito.
Sustenta, assim, que a fiscalização do IRPJ não poderia desconsiderar valores de
VTN previamente homologados sem observar o procedimento legal previsto no artigo 14 da Lei no
9.393/1996, o qual estabelece, para os casos de falta de entrega, subavaliação ou informações
inexatas, que o arbitramento do valor da terra nua deve observar os critérios técnicos do Sistema
de Preços de Terras (SIPT), com base em informações oficiais e garantia do contraditório. Afirma
que o Fisco não utilizou o SIPT, tampouco oportunizou a apresentação de laudo técnico de defesa,
limitando-se a presumir subavaliação por simples comparação entre os valores declarados e os
valores das escrituras.
O voto do Relator, objeto de discordância, adota os fundamentos utilizados no
Acórdão de Impugnação como razões de decidir, o qual afastou a aplicação do art. 19 da Lei no
9.393/96, fundamentando-se na Solução de Consulta COSIT no 118/2019.

ANÁLISE DO MÉRITO
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
36
A questão posta em julgamento não é nova, mas vem há anos gerando debates no
âmbito administrativo e judicial acerca da correta interpretação do artigo 19 da Lei no 9.393/1996.
O ponto de inflexão reside em saber se:
(i)
no caso de alienação de imóvel rural antes do período fixado para entrega do
DIAT, o valor a ser adotado como venda, para fins de apuração de ganho de
capital a ser tributado pelo IRPJ, deverá ser o efetivamente praticado na
operação de venda; e
(ii)
se havendo suspeita de subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado
pelo contribuinte, pode o Fisco desconsiderá-lo e adotar, de ofício, os valores
das escrituras públicas, sem observar o procedimento previsto no artigo 14
do mesmo diploma legal.
Pela regra geral, o ganho de capital é apurado pela diferença entre o valor da
alienação e o valor contábil do bem (art. 595, §1o do RIR/2018). Essa é a metodologia ordinária
para todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou real, aplicável a ativos
imobilizados e intangíveis. Já a norma especial incluída na Lei no 9.393/1996, dispõe em seus
artigos 8o, 14 e 19, que:
Lei no 9.393/1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data e
condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que
se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts. 2o e 3o
fica dispensado da apresentação do DIAT.
(...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
37
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12,
§ 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
(...)
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art.
14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(grifamos)
Como bem expõe Robson Maia Lins2, o artigo 19 da Lei no 9.393/1996 instituiu um
novo regime jurídico, específico e autônomo, para apuração do ganho de capital na alienação de
imóveis rurais, rompendo com o modelo anterior baseado no valor de transação e substituindo-o
pela sistemática do Valor da Terra Nua – VTN. Segundo o autor,
“a nova forma de apuração estabelecida pelo art. 19 da Lei no 9.393/96, que utiliza o VTN
em detrimento do custo de aquisição e de venda do imóvel, nos parece benéfica ao
contribuinte, uma vez que são computados apenas os valores da terra nua na data de
aquisição e venda do imóvel sem considerar as benfeitorias, culturas, pastagens e demais
investimentos que certamente aumentaria o valor de venda do imóvel.”3
O primeiro ponto de inflexão, decorre, em grande medida, da Instrução Normativa
SRF no 84/2001, que, embora não tenha sido expressamente invocada pela Autoridade Fiscal,
serviu de fundamento implícito ao lançamento de ofício, ao adotar raciocínio análogo para
concluir pela suposta subavaliação, e adotar procedimento de arbitramento em desacordo com a
prescrição do art. 596 do RIR/2018, segundo o qual:
Art. 596. Para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e
valor da venda do imóvel rural o valor da terra nua constante do Documento de

2 LINS, Robson Maia. O ganho de capital na tributação do imóvel rural. In: CARVALHO, Paulo de Barros
(coord.); SOUZA, Priscila de (org.). 30 anos da Constituição federal e o sistema tributário
brasileiro. São Paulo: Noeses, 2018, p. 1.074/1.075.
3 LINS, Robson Maia. O ganho de capital na tributação do imóvel rural. In: CARVALHO, Paulo de Barros
(coord.); SOUZA, Priscila de (org.). 30 anos da Constituição federal e o sistema tributário
brasileiro. São Paulo: Noeses, 2018, p. 1.069.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
38
Informação e Apuração do ITR, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação, respectivamente (Lei
no 9.393, de 1996, art. 19, caput ) .
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado como custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no parágrafo único
do art. 146 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
Assim, impõe-se breve exame da referida norma infralegal.
Com efeito, a IN SRF no 84/2001, editada com o propósito de regulamentar o ganho
de capital na alienação de imóvel rural por pessoas físicas, criou forma de apuração diversa
daquela prevista no art. 19 da Lei no 9.393/1996, impondo restrições não previstas em lei, em
afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária. Transcreve-se o art. 10 da referida
IN:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de Informação e
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição,
observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à diferença
entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua entrega,
não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo
valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de
alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à apresentação
apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac).
(grifamos)
Em primeiro lugar, o fato da declaração (DIAT) ainda não ter sido entregue na data
da aquisição ou alienação do imóvel não impede a aplicação do art. 19, nem autoriza o Fisco a
alterar o critério legalmente fixado. A razão é simples: a entrega da DIAT não constitui condição
para a apuração do ganho de capital, uma vez que o VTN é único para todo o ano, refletindo o
preço de mercado em 1o de janeiro, independentemente da data da declaração.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
39
Nessa linha, Fábio Pallaretti Calcini4 observa que a limitação imposta pela Instrução
Normativa para afastar a aplicação do art. 19 viola o princípio da legalidade, especialmente
quando a alienação ocorre antes da entrega da DIAT, pois “a essência da sistemática não reside na
obrigação acessória, mas no próprio VTN, cujo fato gerador se verifica em 1o de janeiro de cada
exercício”.
No presente caso, a Fiscalização foi além, estabelecendo pressuposto não previsto
em lei para a aplicação do art. 19, como se verifica do próprio Relatório Fiscal:
“(...)
30. Conforme a legislação acima transcrita, a partir de 1o de janeiro de 1997, na apuração
do ganho de capital de imóvel rural considera-se custo de aquisição e valor da venda o
VTN declarado no DIAT, relativamente aos anos de aquisição e de alienação do imóvel,
respectivamente. Portanto, é pressuposto para aplicação dessa regra especial de
tributação, destinada à apuração da base de cálculo do imposto incidente sobre o ganho
de capital, que o alienante tenha declarado o VTN nos anos de aquisição e de alienação
do imóvel, o que caracteriza sua autoavaliação da terra nua a preço de mercado.”
(grifos no original)
Tal entendimento padece de vício de legalidade, pois a lei não condiciona o uso do
VTN à entrega da DIAT pela alienante. Além disso, independentemente do momento da entrega, o
VTN é o mesmo durante todo o ano-calendário — conforme o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/19965
— razão pela qual seria ilógico admitir que o contribuinte só pudesse alienar imóvel rural após o
prazo de entrega da DITR.
A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região alinha-se a esse
entendimento, reconhecendo a ilegalidade do art. 10, § 2o, da IN SRF no 84/2001, aplicado
indiretamente pela Autoridade Fiscal, conforme ilustram o seguinte precedente e excerto de voto:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO E VENDA. ART. 19 DA LEI 9.393/96. ART. 10, §2o, DA IN
84/01. ILEGALIDADE.

4 CALCINI, Fábio Pallaretti. Peculiaridades em relação ao ganho de capital de imóvel rural. Conjur, 2017.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-05/direito-agronegocio-peculiaridades-relacao-ganho-
capital-imovel-rural/. Acesso em: 01.11.2025.
5 Lei no 9.393/1996 – Art. 8o (...) § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.

Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
40
1. O ganho de capital obtido com a alienação de imóvel rural, para fins de apuração do
imposto de renda, corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o valor de venda
do imóvel rural, apurados com base no Valor da Terra Nua - VTN declarado nos anos de
aquisição e de alienação.
2. A Lei no 9.393/96 não exige que o DIAT tenha sido elaborado pelo próprio alienante
para que a apuração do ganho de capital ocorra com base no VTN.
(TRF4, AC 5002176-27.2020.4.04.7109, 2a Turma , Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA
LEMA GARCIA , julgado em 19/09/2023)
(...)
VOTO
(...)
Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art.
14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Como se observa, a base de cálculo do tributo é a diferença entre o custo de aquisição e o
valor de venda do imóvel rural, apurados com base no Valor da Terra Nua - VTN declarado
nos anos de aquisição e de alienação.
Considerando que a base de cálculo do imposto de renda está sujeita ao princípio da
legalidade, nos termos do art. 97, IV, do CTN, é ilegal a previsão contida no art. 10, §2o, da
IN SRF no 84/01 — que considera como custo de aquisição e valor de alienação, na
hipótese de ausência de Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Assim, conforme a jurisprudência desta Corte, é ilegal a utilização, para a apuração da
base de cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital obtido com a alienação de
imóvel rural, do valor de alienação constante dos documentos de aquisição e de
alienação, ainda que não haja a entrega do correspondente DIAT pelo alienante.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
(...)
No caso dos autos, a parte autora realizou a alienação de imóveis rurais no ano-calendário
de 2014 (Ev. 1.5). Considerando que havia Valor de Terra Nua - VTN declarado em DIAT,
ainda que não tenha sido entregue pelo próprio alienante, o custo de aquisição e o valor
de alienação do imóvel rural deveriam ter sido apurados com base no DIAT, na forma do
art. 19 da Lei no 9.393/96, e não nos documentos de aquisição e alienação.
Deve ser mantida, portanto, a sentença recorrida, que determinou a revisão do
lançamento fiscal.
(...)”
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
41
(grifamos)
Embora ainda incipiente no âmbito da 1a Seção deste e. Conselho, já se encontram
decisões que adotam essa mesma interpretação:
“(...)
GANHO DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. O art. 19 da Lei no 9.292/96, ao
dispor que, para fins de apuração do ganho de capital, considera-se valor de venda do
imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14, que
subordinou a apuração do ganho de capital aos valores considerados para fins de
apuração do ITR. O VTN declarado na DIAT no ano-calendário da alienação, e não
contestado pela administração tributária para fins de apuração do ITR, será considerado
valor de venda para fins de apuração do ganho de capital.
LANÇAMENTOS DECORRENTES: CSLL, PIS e COFINS. Em se tratando de bases de cálculo
originárias das infrações que motivaram o lançamento principal, deve ser observado, para
os lançamentos decorrentes, o que foi decidido para o matriz, no que couber.
(Acórdão no 1301-001.472, Rel. Cons. VALMIR SANDRI)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2004
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL
RURAL Com o advento da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passam a ser
considerados como custo de aquisição e valor de alienação do imóvel rural, o Valor da
Terra Nua (VTN), declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat),
respectivamente nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Caso o custo
das benfeitorias integre o custo de aquisição, existindo VTN de aquisição e alienação, o
ganho de capital é determinado pela diferença entre o VTN do ano de alienação somado
ao valor recebido pelas benfeitorias menos o VTN do ano de aquisição somado ao custo
das benfeitorias.
(Acórdão no 1301-001.332, Rel. Cons. VALMIR SANDRI)
Assim, o art. 19 da Lei no 9.393/1996 constitui norma de observância obrigatória e
exaustiva, que define, de forma precisa, os critérios para apuração do ganho de capital na
alienação de imóveis rurais.
Permitir que o VTN seja desconsiderado pela fiscalização, sob o argumento de
ausência de entrega da DIAT pela alienante, como se verificou no presente caso, constitui
manifesta violação ao procedimento legalmente previsto para a apuração do ganho de capital na
alienação de imóveis rurais.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
42
O artigo 14 da Lei no 9.393/1996 estabelece, de forma expressa, que eventual
arbitramento do Valor da Terra Nua deve observar critérios técnicos e objetivos, mediante
utilização do Sistema de Preços de Terras (SIPT) e garantia do contraditório. Tal comando foi
reproduzido e reforçado pelo artigo 596 do RIR/2018, que reafirma a obrigatoriedade de
observância do disposto no artigo 14 da Lei no 9.393/1996, inclusive nas hipóteses de falta de
entrega ou subavaliação do VTN.
Assim, ao afastar o VTN declarado sem instaurar o procedimento próprio de
arbitramento, a autoridade fiscal substituiu o método legal por critérios subjetivos e não previstos
em lei, configurando violação ao princípio da legalidade tributária e nulidade material do
lançamento.
O segundo ponto de divergência diz respeito ao critério de arbitramento do Valor
da Terra Nua (VTN) adotado pela Autoridade Fiscal nas hipóteses de suposta subavaliação.
No caso concreto, a fiscalização apurou o ganho de capital com base nos valores das
transações contabilizados, conforme trecho do Relatório Fiscal:
“33. Por fim, tendo sido constatado que a alienante efetivamente não declarou os VTNs
dos respectivos anos de alienação dos imóveis, restando incabível a tributação com base
no art. 19 da Lei no 9.393/1996, a apuração do ganho de capital (relativo à terra nua e
respectivas benfeitorias) deve se submeter, no caso em análise, às regras gerais de
determinação desse acréscimo patrimonial aplicáveis às pessoas jurídicas optantes pela
apuração do IRPJ com base no lucro presumido, sistemática adotada pela fiscalizada.
(...)
36. Já o resultado positivo da alienação de bens do ativo não circulante imobilizado é
tratado como ganho de capital, que corresponderá à diferença positiva entre o valor da
alienação e o respectivo valor contábil do bem alienado; devendo tal resultado positivo
ser adicionado à base de cálculo do lucro presumido para efeito de aplicação das
alíquotas do IRPJ e da CSLL (art. 521, § 1o do RIR/1999 e art. 595, § 1o do RIR/2018). O
valor contábil do bem alienado é definido como sendo aquele que estiver registrado na
escrituração do contribuinte, diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou
exaustão acumulada e das perdas estimadas no valor de ativos (art. 215, parágrafo 14, c/c
o art. 200 da IN/RFB no 1700/2017).” (grifos no original)
Em que pese a Autoridade Fiscal reconhecer a existência e aplicabilidade da regra
especial do art. 19 da Lei no 9.393/1996, optou por afastá-la sob o argumento de inexistir
declaração de VTN em DIAT apresentada pela Recorrente nos anos de alienação, aplicando, em
seu lugar, o regime geral do lucro presumido, previsto no art. 595, § 1o, do RIR/2018, que dispõe:
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
43
Art. 595. Os ganhos de capital, os rendimentos e os ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas
não abrangidas pelo disposto nos art. 591 e art. 592 , os valores decorrentes do ajuste a
valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976 , e os
demais valores determinados neste Regulamento serão acrescidos à base de cálculo de
que trata este Título , para fins de incidência do imposto sobre a renda e do adicional,
observado o disposto nos art. 238, art. 239 e no § 3o do art. 249 , quando for o caso ( Lei
no 9.430, de 1996, art. 25, caput, inciso II ).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e intangíveis
corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o seu valor contábil (Lei no
9.430, de 1996, art. 25, § 1o ).
Com o devido respeito, tal posicionamento não se sustenta.
Há, desde logo, inconsistência lógica na fundamentação fiscal: primeiro se afirma a
ausência de entrega da DIAT para, na sequência, sustentar a subavaliação dos valores declarados.
Por qualquer ângulo que se examine, incorreu a fiscalização em equívoco ao apurar o ganho de
capital pela regra geral do lucro presumido, afastando indevidamente o regime específico previsto
no art. 19 da Lei no 9.393/1996, o qual expressamente determina a observância do art. 14 do
mesmo diploma.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Note-se que não apenas o art. 19 impõe tal observância, como também o próprio
Regulamento do Imposto de Renda a reafirma no art. 596, caput e parágrafo único, verbis:
Art. 596. Para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e
valor da venda do imóvel rural o valor da terra nua constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação, respectivamente (Lei
no 9.393, de 1996, art. 19, caput).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado como custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no parágrafo único
do art. 146 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
44
Assim, se o Regulamento do Imposto de Renda remete expressamente à aplicação
da lei especial e estabelece o procedimento próprio para as hipóteses de “falta de entrega” ou de
“subavaliação”, é obrigatório o arbitramento do VTN conforme o art. 14.
Não se trata de faculdade conferida à Administração Tributária, mas de vinculação
legal a um método específico de apuração.
Com razão, portanto, a Recorrente ao afirmar que:
O critério adotado pelo fisco para considerar a subavaliação do VTN consistiu,
unicamente, pelo simples cotejo dos VTN dos diversos imóveis da própria alienante (itens
23, 24 e 25 do Relatório Fiscal - fls. e-41), quando, em verdade, a constatação de eventual
subavaliação deveria seguir o critério previsto pelo art. 14, caput e seu §1° da Lei no
9.393/1996 citado pela própria fiscalização (item 20 do Relatório Fiscal - fls. e-39-40):
(...)
Em caso de recusa do valor da terra nua declarado pelo contribuinte, deve na sequência, o
Fisco partir da avaliação com base nos preços de terra de um banco de dados instituído
para tal fim, respeitada sempre a defesa do contribuinte em procedimento fiscal,
mediante a elaboração de laudo de avaliação para contrapor a recusa fiscal e comprovar a
veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, não podendo o Fisco se valer de
metodologia diversa e não prevista em lei.
(...)
Assim, conforme determina o art. 14, em caso de subavaliação, a Receita Federal, ao
recusar o valor da terra nua declarado pelo contribuinte, procederá conforme o preço de
terras constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT) por ela instituído, o que significa
dizer que somente através do SIPT é possível iniciar o exame se existe ou não existe
subavaliação de VTN.”
De fato, consta dos autos que foram anexados: (i) dois ofícios expedidos pela
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, informando o Valor da Terra Nua (VTN) para os anos-calendário
de 2018 e 2019 (e-fls. 393 e 394); e (ii) consulta ao SIPT da Receita Federal (e-fl. 395), cujos valores
coincidem com os informados pela municipalidade.
Não obstante, a Autoridade Fiscal desconsiderou tais parâmetros oficiais, refazendo
o cálculo com base em critérios próprios, em flagrante violação ao princípio da legalidade
tributária.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
45
A análise sistemática da Lei no 9.393/1996 evidencia que o legislador vinculou o art.
19 ao art. 14 para instituir procedimento específico e obrigatório nos casos em que a autoridade
fiscal discorde do VTN declarado. Assim, diante de suspeita de subavaliação, o Fisco deve:
1.
recorrer ao SIPT, sistema oficial de preços de terras;
2.
adotar os critérios de aptidão agrícola previstos no art. 12 da Lei no
8.629/1993; e
3.
assegurar ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa em regular
procedimento de fiscalização.
No caso sob exame, nenhum desses requisitos foi observado.
Diante do conjunto fático e jurídico delineado, conclui-se que o lançamento fiscal
não observou os parâmetros legais e procedimentais específicos instituídos pela Lei no
9.393/1996, reforçados no art. 596 do RIR/2018, para a apuração do ganho de capital na alienação
de imóvel rural.
Em primeiro lugar, a autoridade fiscal afastou indevidamente o regime jurídico
especial do art. 19, ao condicionar sua aplicação à existência de DIAT apresentada pela própria
alienante, exigência não prevista em lei. A norma legal é clara ao estabelecer que o Valor da Terra
Nua (VTN) constitui a base de apuração tanto para o custo de aquisição quanto para o valor de
venda do imóvel, devendo ser considerado aquele declarado na forma do art. 8o, no ano da
alienação, independentemente se a declaração foi entregue pelo alienante ou adquirente.
Em segundo lugar, ainda que se admitisse a ocorrência de subavaliação, o
procedimento adotado pela fiscalização não observou o rito do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que
impõe o arbitramento do VTN com base em informações constantes do Sistema de Preços de
Terras (SIPT) e nos critérios técnicos de aptidão agrícola definidos no art. 12 da Lei no 8.629/1993.
Ao desconsiderar esses parâmetros e utilizar critérios próprios, a autoridade fiscal incorreu em
vício material de legalidade.
Tais irregularidades comprometem a validade do lançamento, pois revelam ofensa
aos princípios da legalidade tributária, da tipicidade cerrada, do devido processo legal
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
46
administrativo e da motivação do ato administrativo, na medida em que o Fisco se afastou do
procedimento expressamente previsto em lei e, repita-se, reforçado no RIR/2018.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
aplicabilidade do art. 19 da Lei 9.393/1996 à apuração do ganho de capital da recorrente,
considerando o Valor da Terra Nua (VTN) declarado no DIAT do ano-calendário da alienação
apresentado pela adquirente e, constatada a hipótese de subavaliação, o VTN oficial do SIPT,
observado o procedimento previsto no art. 14 da referida lei.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

DECLARAÇÃO DE VOTO 2

Conselheiro Iágaro Jung Martins

A presente declaração de voto decorre dos aprofundados debates mantidos na
Turma durante as sessões de julgamento de 28.07.2025, que demandou pedido de vista dos autos
para melhor compreensão da matéria, e a presente, onde se concluiu o julgamento, em especial
sobre a correta interpretação dos art. 14 e 19 da Lei no 9.393, de 1996.
Não há como discordar da posição da i. Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski que o
art. 19 da Lei no 9.393, de 1996, instituiu um novo regime jurídico, específico e autônomo, para
apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, rompendo com o modelo anterior
baseado no valor de transação e substituindo-o pela sistemática do VTN.
A divergência entre a posição prevalente da Turma em relação aos conselheiros
vencidos é de que estes entendem que mesmo no caso de a DIAT ainda não ter sido entregue na
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
47
data da aquisição ou alienação do imóvel não haveria impedimento para aplicação do art. 19 e que
a utilização do valor da operação estaria por não observar critério legal. O argumento é de o VTN
informado na DIAT é único para todo o ano, refletindo o preço de mercado em 1o de janeiro,
independentemente da data da declaração e de que o art. 596 do RIR/2018, impõe que a regra de
apuração do ganho de capital é o VTN declarado.
O segundo, ponto, decorrente do primeiro, diz respeito ao art. 14 da Lei no 9.393,
de 1996, que estabelece, de forma expressa, que eventual arbitramento do VTN deve observar
critérios técnicos e objetivos, mediante utilização do Sistema de Preços de Terras (SIPT) e garantia
do contraditório. No caso dos autos, a autoridade fiscal apurou o ganho de capital com base nos
valores das transações contabilizados, nos termos do art. 595, § 1o, do RIR/2018.
Nessa linha de entendimento, o procedimento que deveria ser observado na
hipótese de inexistência da DIAT ou de VTN subavaliado é o de utilizar os dados constantes no
sistema SIPT, administrado pela Receita Federal a partir de informações prestadas pelos
municípios, razão pela qual não poderia a autoridade fiscal ter desconsiderado os parâmetros
oficiais para utilizar o efetivo valor das transações, constantes nas escrituras.
Como bem registrado pelo i. Relator, a aplicação regra especial para apuração do
ganho de capital na alienação da terra nua está condicionada ao preenchimento de requisitos
previstos no art. 19 da Lei no 9.393, de 1996, entre os quais a autoavaliação, a cargo do
contribuinte alienante, conforme o artigo 8o da mesma lei.
Fato incontroverso que a regra especial do art. 19 não foi observada, na medida em
que (i) os DIATs que serviram de base para a apuração subavaliada do ganho de capital não foram
entregues pela Recorrente (alienante), mas pelo adquirente dos imóveis, fato que retira a
natureza jurídica de autoavaliação, determinada pelo art. 8o da Lei; (ii) as alienações ocorreram
meses antes do prazo legal para a entrega do DIAT, fato que derroga a aplicação da regra especial
de apuração do ganho de capital, prevista no art. 19.
De fato, não há como se confundir o procedimento para cobrança e determinação
do ITR em eventual lançamento de ofício, cujo procedimento para verificação do adequado VTN
deve observar o art. 14 da Lei no 9.393, da 1996, quando o DIAT não é entregue ou contém um
VTN subavaliado; do procedimento determinado para apuração do ganho de capital para fins do
IRPJ e da CSLL.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
48
No caso concreto, não se implementaram as condições para usar o VTN do DIAT
para fins de determinação do ganho de capital, isto é, não sendo possível a aplicação da regra
especial, deve ser aplicada a regra geral, suportada pelos documentos que lastreiam as operações,
isto é, o valor efetivo da transação.
Nessa linda de entendimento é o seguinte Acórdão da 2a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICAIRPF
Ano-calendário: 2011,2012,2013
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. IMÓVEL RURAL. VTN SUBAVALIADO.
ALIENAÇÃO APÓS 01.01.1997.
Em não havendo apuração do resultado da atividade rural ou em não se
exercendo referida atividade, pode o Fisco, ao identificar a subavaliação do VTN
que constou do DIAT, em cotejo com os documentos que retrataram o negócio
jurídico, valerse do valor total da operação que constou naqueles documentos.
(Acórdão no 2402-005.981, relator Maurício Nogueira RIghetti, sessão em
12.09.2017)

Pela pertinência da análise sobre o tema, reproduz-se o seguinte excerto do voto:
Com o advento da Lei 9.393/96, que em nada modificou a sistemática então
delineada, surgiu a controvérsia com relação ao aproveitamento daquele valor de
terra nua, por força do que constou em seu artigo 19. Vejamos:
A Lei 9.393/96, de 19.12.1996, que dispõe sobre o ITR, estabeleceu, para fins de
sua apuração, o IMÓVEL RURAL como o IMÓVEL POR NATUREZA. Apenas solo,
matas e florestas nativas. É o que se costuma chamar de Terra Nua. É dizer, a lei,
para fins de apuração do ITR, resumiu o "imóvel rural" ao imóvel por natureza.
Ainda naquele diploma, em um único artigo que trata do GCAP, definiu que o
ganho de capital, para os IMÓVEIS RURAIS, deveria considerar o Valor daquela
Terra Nua como custo de aquisição e valor da venda.
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Note que o dispositivo acima não inovou quanto a considerar o VTN como custo
de aquisição e como valor da venda do imóvel rural, eis que assim já tratava a
legislação tributária antes de sua edição (IN SRF 39/1993).
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
49
Consoante se extrai da exposição de motivos da Medida Provisória 1.528/96,
convertida na Lei 9.393/96, pretendeu o legislador que, quando da alienação da
terra nua, fosse adotado o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo
do ITR.

Não quis a lei, no entender deste Relator - ao tratar da apuração do ganho de
capital - resumir todo o imóvel rural ao valor da terra nua, mas, sim, estabelecer
que para a determinação do valor do imóvel por natureza, seria observado, tanto
na aquisição, quanto na alienação, o valor da terra nua - VTN, declarado pelo
próprio contribuinte à RFB.
A novidade foi que, com relação aos imóveis adquiridos após 01.01.1997, esse
VTN seria extraído do DIAT apresentado pelo próprio contribuinte, quando da
apuração do seu ITR, sendo certo que referido VTN decorreria de auto-avaliação
a preço de mercado no primeiro dia do ano.
Tal disposição teve como razão de ser, a necessidade de legalmente
instrumentalizar a administração tributária à obtenção daquele VTN, sobretudo
nas situações em que o contribuinte tenha levado os valores relacionados às
benfeitorias para a apuração do resultado da atividade rural (como custo e
receita) e não disponha desses valores (VTN/benfeitorias) discriminados no
instrumento da transação.
Assim, se por um lado, o contribuinte precise demonstrar que "trabalhou" com as
benfeitorias no âmbito da apuração do resultado da atividade rural, por outro,
caso provado, o Fisco não pode mais se valer do instrumento da transação,
quando lá não houver especificado o que seria o VTN e o que seriam as
benfeitorias. Usualmente o ônus desse detalhamento era atribuído ao sujeito
passivo.
Nesse rumo, mais do que uma obrigação a que o fisco utilizasse daquele
documento (DIAT), foi uma autorização para que a fiscalização se sentisse
legalmente segura ao se valer de uma informação prestada pelo próprio sujeito
passivo, sem que houvesse, a rigor, a necessidade de contraditá-la.
Tanto o é, que na hipótese de o valor tiver sido subavaliado ou não houver a
apresentação desse DIAT, a Fiscalização estará autorizada a valer-se das
informações que constam nos sistemas de preços de terras. Ou seja, aproveitar-se
de outra informação que, com alguma frequência, pode não retratar o preço real
praticado na operação em questão.
Vejamos, novamente, o que diz a exposição de motivos, nesse ponto:
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
50

Perceba que a intenção do legislador, ao mencionar a utilização do sistema de
informação sobre preços de terras, foi a de que ele servisse de norte para a
Fiscalização, não a de impor, a qualquer custo, a sua utilização.
Voltemos ao texto da lei, desta feita ao do artigo 14:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Não é difícil notar que o dispositivo tem sua redação voltada, primordialmente,
para a apuração do ITR, ao estabelecer que o lançamento de ofício considerará
as informações sobre preços de terras constantes dos sistemas da RFB. Em
outras palavras, o lançamento de ofício lá previsto é aquele por meio do qual se
constituirá o ITR.
Diferentemente da apuração do GCAP, quando a determinação dos valores de
alienação e custo de aquisição são, ou ao menos deveriam ser fielmente
retratados em um documento que consubstancia o negócio jurídico entabulado;
na apuração do ITR não se tem um documento que, com periodicidade anual,
estabeleça o valor da terra nua que servirá de base para sua determinação.
Razoável, nesse contexto, que se autorize, legalmente, a utilização do valor
constante naquele sistema de preços de terras, sob pena de se engessar a
fiscalização daquele tributo.
No que toca ao precitado sistema de preços de terras - SIPT - instituído pela
Portaria SRF 447/2002, de 04/2002 - cumpre ressaltar que o mesmo é alimentado
com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura
ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR.
[...]
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
51
Percebe-se aqui nova autorização ao Fisco, que, em não havendo a
apresentação do DIAT ou verificando a subavaliação do VTN, pode se nortear
pelo valor de terras do SIPT, como se aquele valor - estimado - correspondesse
ao preço efetivamente praticado na operação, como numa espécie de
"arbitramento".
Note que tal documento (DIAT), que traz o VTN proveniente de uma
autoavaliação, não tem sua aplicação de forma absoluta, inconteste, conforme
vimos acima (hipótese de subavaliação).
Veja que esse dispositivo - como já dito - visou, primordialmente, a que o Fisco
contasse com certa instrumentalidade para a célere aferição da base de cálculo
do ganho de capital, ainda que, num primeiro momento, ao valer-se de uma
informação prestada pelo próprio contribuinte, pudesse não corresponder a
verdade dos fatos. Prestigiou-se, nesse sentido, a celeridade e o incremento da
presença fiscal.
Indubitavelmente, por outro lado, trata de um dispositivo que ao agilizar o
procedimento fiscal, pode, a depender do caso, não refletir a justa tributação. Ao
chegar a um valor estimado, que pode ser que se aproxime ao do caso concreto,
ou pode ser que não. Diferentemente da utilização dos instrumentos do negócio
(escrituras e contratos, por exemplo), que, além de - no mínimo - obrigarem as
partes envolvidas, devem observar, conforme o caso, as formalidades legais.
Pois bem, esse é o cenário: Se há o DIAT, a Fiscalização PODE dele se utilizar; por
outro lado, caso não haja ou se identifique patente subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a fiscalização PODE se valer das
informações do SIPT; Contudo, caso tenha disponível os documentos negociais,
que retratem, concretamente, a operação, deles DEVEM se valer.
[...]
Destarte, observados os critérios acima e após a análise sistêmica dos artigos 14
e 19 da Lei 9.393/96, 3o da Lei 7.713/88 e do que dispõe a Lei 8.023/90, não
vislumbro qualquer impropriedade na utilização dos valores que constaram dos
instrumentos negociais.
Não há que se falar, desta feita, em se criar tributo, base de cálculo ou mesmo
alíquota por meio de Instrução Normativa, na medida em que norma infra legal
nada mais fez do que conciliar a tributação privilegiada prevista na Lei 8.023/90,
para aqueles que exercem atividade rural, com a norma matriz para a apuração e
cobrança do ganho de capital na alienação de bens e direitos de qualquer
natureza, além de propiciar ao contribuinte fosse utilizado o valor efetivo
(documentos), em detrimento de um estimado (SIPT).
Supor o contrário, seria admitir apurar o ganho de capital tributável levando-se
em conta valores estimados que poderiam, ao final, conduzir a um valor de
ganho inferior ao que efetivamente se teve como acréscimo patrimonial,
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.863 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720365/2023-40
52
implicando o reconhecimento de isenção, à margem da lei, da parcela não
contemplada no DIAT/SIPT.
Forte nos fundamentos acima e destacando a informação de que não foram
apresentados os Demonstrativos da Atividade Rural anexos às DIRPF, no período
compreendido entre a aquisição e a alienação do imóvel Matrícula no 37.855, do
Registro de Imóveis de Canoas/RS, bem assim o fato de o VTN que constou dos
DIAT estar substancialmente subavaliado frente aos valores das operações (Art.
14, L 9.393/96), não vejo óbice legal a que o Fisco, neste caso, se valha dos
instrumentos do negócio, para fins de extração do valor de alienação do imóvel,
propiciando a justa e efetiva tributação do ganho patrimonial. (g.n.)
Diante disso, na ausência de DIAT que contenha, mediante autoavaliação (art. 8o, §
2o, da Lei no 9.393, de 1996), o VTN para fins de apuração do ganho de capital (art. 19, da Lei no
9.393, de 1996), não há de se falar em aplicação condicionante do procedimento previsto no art.
14 da Lei. 9.393, de 1996, que se refere exclusivamente para fins de lançamento de ofício do ITR.
Para fins de apuração do ganho de capital, inexistindo DIAT entregue pelo sujeito
passivo, não há óbice para que o Fisco se valha dos valores da operação constantes no
instrumento de compra e venda.
De todo o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins
Fl. 1330
DF CARF MF
Original